Tribunal: TJDFT
Processo: 0717546-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO CONDUTOR. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
1. Quanto ao interesse da parte em pré-questionar a matéria, para fins de interposição de Recurso Especial e Extraordinário, tem-se que o Novo Código de Processo Civil, considera existente o prequestionamento com a simples oposição dos embargos declaratórios, nos termos do seu artigo 1.025.
2. Uma vez verificado ocorrência de erro material na fundamentação do voto condutor, o acolhimento dos declaratórios é medida que se impõe, objetivando a alteração respectiva.
3. Embargos de declaração conhecidos. Dado provimento para determinar o saneamento de erro material na fundamentação, do voto condutor, fazendo-se constar os seguintes dizeres: "no qual determinou a suspensão da execução até que as questões alegadas nos embargos à execução sejam devidamente apreciadas pelo juízo arbitral”.